Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO NA VIA ADMINISTRATIVA. MEDIDA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão interlocutória, que indeferiu o pedido do agravante de transferência da pontuação das infrações para o prontuário da indicada infratora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67180863). Gratuidade de justiça deferida (ID 67290639).
3. Em suas razões recursais, a parte alega o requerente ser proprietário do veículo Renault/Sandero EXP 1.6, placa JJK7563, mas, em 29/09/2016, sua genitora foi autuada por ato infracional por estacionar o veículo em gramado/jardim público, ocasionando penalidade gravíssima com 7 pontos na carteira do agravante. Relata que, diante disso, foi impossibilitado de obter sua CNH definitiva. Argumenta-se que o agravante não pode ser penalizado por infração de trânsito que não cometeu, não pode ser responsabilizado por infração cometida na direção de outro condutor, simplesmente por ser proprietário do veículo à época da infração. Diante disso, pede concessão de tutela provisória de urgência para ordenar ao DETRAN/DF a imediata transferência das pontuações administrativas decorrentes do Auto de Infração S002654529, para CNH da pessoa indicada.
4. Em contrarrazões, a parte ré aduz que o agravante perdeu o prazo legal para indicação da condutora infratora, revelando-se inviável o acolhimento do pedido inicial.
5. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 67290639)
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a ausência de indicação tempestiva do condutor infrator.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando há risco de irreversibilidade da medida antecipada.
8. No caso concreto, a concessão da tutela esbarra na impossibilidade de medida satisfativa contra a Fazenda Pública, conforme art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, pois a determinação da transferência da pontuação e da entrega da CNH definitiva esgota o objeto do processo.
9. Ademais, a ausência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a titularidade da infração impede a concessão de tutela de urgência diversa.
10. O reconhecimento da possibilidade de indicação do condutor infrator em juízo deve ser acompanhado de prova contundente quanto aos fatos alegados e à justificativa para a não indicação tempestiva na via administrativa.
11. Nesse sentido: Acórdão 1858155, 0700610-81.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.;
IV. Dispositivo e tese
12. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 300 e 1.059; Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858155, 0700610-81.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.